Tribunal: TJDFT
Processo: 0704079-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO. TUTELA DA EVIDÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE.
1. Conquanto a tutela da evidência, com fundamento no artigo 311, IV e parágrafo único, do Código de Processo Civil, não seja a via adequada à decretação liminar do divórcio, ciente o cônjuge adverso, mormente quando concordante, a decretação do divórcio é medida que se impõe.
2. Recurso conhecido e provido.